Tribunal: TJPA
Processo: 0005067-70.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005067-70.2014.8.14.0201

APELANTE: LUIZ ROGERIO QUEIROZ DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0005067-70.2014.8.14.0201

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: LUIZ ROGERIO QUEIROZ DA SILVA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): BRUNO SILVA NUNES DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS CONSISTENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CREDIBILIDADE. CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE
. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA DE VETORIAIS. DOSIMETRIA BASILAR. OCORRÊNCIA. NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

E DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
. TESE ACOLHIDA. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULAS Nº. 17 E Nº. 19 DO TJPA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA PARCIAL. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0005067-70.2014.8.14.0201

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: LUIZ ROGERIO QUEIROZ DA SILVA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): BRUNO SILVA NUNES DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ ROGERIO QUEIROZ DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci-Belém/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 302,
caput
, da Lei nº. 9.503/97 (id 4315479).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 20/05/2014, por volta das 17h, na Rua Manoel Barata, no Distrito de Icoaraci, nesta capital, o recorrente

praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor contra a vítima Marlene Barros Mascote, razão pela qual foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do crime descrito no art. 302,
caput
, da Lei nº. 9.503/97 (id 4315473).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria para reduzir as penas principal (privativa de liberdade) e assessória (suspensão da habilitação para dirigir veículo), conforme razões anexadas aos autos (id 4315480).

Contrarrazões oferecidas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o desprovimento do apelo (id 4315480).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo improvimento do recurso (id 4315480).

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou a defesa dos apelantes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id 4315484 - Pág. 6 – 7), a certidão de óbito (id 4315484 - Pág. 9), o laudo de exame de necropsia médico-legal (id4315488 - Pág. 7 – 8) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id 4315485 - Pág. 2 – 8).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas testemunhas Luzia Antônio Mascote da Silva, Alessandra Oliveira Miranda e Manoel Bento de Souza e Silva, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução (id 4315717 – id 4315758) e que, em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

Acrescento que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[1]
.

Rejeito, portanto, a tese de insuficiência probatória.

DOSIMETRIA DA PENA

No que diz respeito ao redimensionamento da pena, verifico que assiste razão à defesa do recorrente.

Analisando a sentença impugnada, noto que, na dosimetria da pena base, o juiz de origem reputou como negativa apenas uma vetorial, qual seja, as circunstâncias do crime, porém, a fundamentação adotada destoa das orientações fixadas na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

A bem da verdade, o erro de julgamento é patente, afinal, a majoração da pena foi fundamentada no fato de o crime ter sido cometido com o avanço do sinal vermelho, circunstância esta inerente ao próprio tipo penal imputado ao apelante, o qual demanda a ocorrência de violação a um dever de cautela, evidenciando, portanto, a necessidade de neutralizar a citada vetorial, nos termos da atual jurisprudência do STJ
[2]
e da Súmula nº. 17
[3]
do TJPA.

O mesmo erro foi cometido no tocante às consequências do crime, cuja negativação está escorada na circunstância de ter havido resultado morte, outro fator inerente ao delito pelo qual restou condenado o recorrente, demandando, no particular, a reforma da sentença, consoante a jurisprudência supramencionada.

Com essas considerações, concluo que a redimensionamento da pena procede no caso em tela, razão pela qual reformo a sentença recorrida para neutralizar as vetoriais relativas às circunstâncias e às consequências do delito no cálculo da pena base e, nestes termos, reduzir
o apenamento

definitivo do apelante para 02 (dois) anos de detenção
, mantida a valoração realizada pelo juiz singular quanto à inexistência de atenuantes, agravantes, minorantes e majorantes a avaliar.

Considerando que a pena definitiva foi alterada para o mínimo legal, por imperativo de proporcionalidade, a sanção acessória, qual seja, a suspensão do direito de dirigir, também deve ser reduzida para 02 (dois) anos.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença recorrida que não contrariam os fundamentos desta decisão.

Em suma, o apelo comporta provimento parcial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação
, para reformar a sentença impugnada no sentido de
reduzir a pena privativa de liberdade aplicada aos recorrentes

para 02 (dois) anos de detenção, bem como a suspensão de direito de dirigir para 02 (dois) anos,
restando mantidas as demais disposições compatíveis com esta reforma.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGOS 302, III E 303 DO CTB – FORTUNATO JERONIMO DINIZ SERRUYA: ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, I, V, VII, DO CPP – IMPROVIMENTO -
DOSIMETRIA DAS PENAS– IMPROVIMENTO - MINISTÉRIO PÚBLICO: REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE O APELANTE/APELADO FORTUNATO JERONIMO DINIZ SERRUYA SEJA CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 311 DO CTB – IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. APELANTE/ APELADO FORTUNATO JERONIMO DINIZ SERRUYA: 1. ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA/INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:
Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a dcisão do juízo sentenciante está em consonância com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime
. 2. DOSIMETRIA DA PENA: Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade do Juízo, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos (TJPA – 10291272, 10291272, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-14, publicado em 2022-07-18).

[2]

EDIÇÃO N. 26: APLICAÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
:
1) O aumento d
a pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.

Acórdãos:
HC 274734/RJ
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,Julgado em 02/10/2014,DJE 13/10/2014
HC 261544/ES
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 12/08/2014,DJE 26/08/2014

HC 244723/ES
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgado em 12/08/2014,DJE 22/08/2014;
HC 268885/SC
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 11/06/2013,DJE 19/06/2013;
HC 200895/RJ
, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA,Julgado em 21/05/2013,DJE 27/05/2013);
HC 148384/RJ
, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 28/08/2012,DJE 22/10/2012;
HC 235524/ES
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,Julgado em 26/06/2012,DJE 01/08/2012;
EDcl no HC 182446/DF
, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, Julgado em 11/10/2011,DJE 25/10/2011.

[3]
Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

Belém, 07/03/2023